Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-33.2025.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001899-33.2025.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES - CPF: 616.002.021-87 (AGRAVADO), CLAUMIR TOMAZI - CPF: 398.867.199-15 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), ADAURI ANGELO DA SILVA - CPF: 208.817.031-68 (AGRAVANTE), ALEX ANGELO DIAS DA SILVA - CPF: 014.677.501-58 (AGRAVANTE), EVANILDES DIAS LEITE - CPF: 522.257.551-91 (AGRAVANTE), EZEQUIEL ANTUNES DA SILVA - CPF: 503.658.001-04 (AGRAVANTE), AVANETH ALMEIDA DAS NEVES - CPF: 229.868.981-49 (AGRAVADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MAURO NAKAMURA FILHO - CPF: 602.136.209-87 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI (AGRAVANTE), DANIEL ROMEIRO - CPF: 220.928.428-70 (ADVOGADO), SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL - CPF: 398.427.458-05 (ADVOGADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO ACORDO. EXCLUSÃO DE CRIME NÃO ABRANGIDO PELO ANPP. LEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por GIOVANI DADALT CRESPANI contra decisão monocrática que manteve o agravante no polo passivo da Apelação Criminal n.o 1001899-33.2025.8.11.0042, interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente os acusados do crime de lavagem de dinheiro (art. 1.o, V, § 1.o, II e § 4.o da Lei no 9.613/98), procedendo à
emendatio libelli
para adequar os fatos ao crime de peculato (art. 312 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre o agravante e o Procurador-Geral de Justiça, que abrangeu expressamente apenas os crimes de peculato e quadrilha, impede sua manutenção no polo passivo de recurso ministerial que impugna sentença absolutória referente ao crime de lavagem de dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acordo de Não Persecução Penal, enquanto negócio jurídico processual de natureza consensual, submete-se ao princípio da legalidade estrita, devendo seus efeitos circunscrever-se aos limites objetivamente pactuados, não sendo admissível interpretação extensiva que extrapole o objeto expressamente delimitado pelas partes.

4. A Cláusula 1.a do ANPP estabeleceu expressamente que o acordo
"tem por objeto exclusivo os delitos de peculato e quadrilha
", não fazendo qualquer menção ao crime de lavagem de dinheiro previsto no art. 1.o da Lei n.o 9.613/98, o que afasta a pretensão de extensão dos efeitos do acordo para abranger delito não contemplado no instrumento.

5. O recurso ministerial não objetiva revisar ou invalidar o ANPP celebrado, mas impugnar fundamento jurídico adotado pelo magistrado sentenciante para decretar a absolvição sumária, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer assegurado constitucionalmente ao titular da ação penal, sem que isso configure violação à hierarquia funcional do Ministério Público.

6. Não há violação ao art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que trata da execução do acordo, sem conferir qualquer tipo de imunidade ao beneficiário contra eventuais recursos que discutem imputações não abrangidas pelo ANPP, permanecendo hígida a segurança jurídica quanto aos delitos expressamente previstos no acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Acordo de Não Persecução Penal produz efeitos exclusivamente em relação aos crimes expressamente previstos em seu objeto, não impedindo o exercício do direito recursal pelo Ministério Público quanto a delitos não abrangidos pelo acordo.

2. A celebração de ANPP com o Procurador-Geral de Justiça não afasta a legitimidade de membro do Ministério Público hierarquicamente inferior para recorrer de decisão judicial referente a crime não contemplado no acordo, não configurando violação à hierarquia institucional."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, § 14; CPP, art. 397, III; Lei n.o 9.613/98, art. 1.o, V, § 1.o, II e § 4.o; CP, arts. 288 e 312.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

GIOVANI DADALT CRESPANI

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO.

SR.

DES. GILBERTO

GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental interposto por
GIOVANI DADALT CRESPANI
em face da decisão monocrática de ID 325478854, da lavra desta Relatoria, que
manteve o agravante no polo passivo da Apelação Criminal n.o 10018993-32.2025.8.11.0042
.

O recurso de apelação originário foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu sumariamente os acusados, dentre os quais o ora agravante, do crime de lavagem de dinheiro (art. 1.o, V, § 1.o, II e § 4.o da Lei n.o 9.613/98), procedendo à
emendatio libelli
para adequar os fatos ao crime de peculato (art. 312 do Código Penal).

Em razões recursais de ID 331052859, o agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade para figurar como recorrido no apelo ministerial, sob o argumento de que, anteriormente à prolação da sentença absolutória que é objeto do recurso, celebrou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, uma vez consolidada sua situação jurídica por meio de negócio jurídico processual firmado com o órgão máximo do
Parquet
, não poderia um Promotor de Justiça, hierarquicamente inferior, buscar a reforma de uma decisão que, em essência, alinha-se ao entendimento já manifestado pelo Procurador-Geral.

Alega, ainda, que sua manutenção no polo passivo recursal representa grave violação à hierarquia funcional do Ministério Público, à segurança jurídica e ao princípio da boa-fé objetiva, esvaziando a autoridade do Procurador-Geral de Justiça e tornando imprevisível a eficácia dos acordos celebrados. Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja determinada sua imediata exclusão da lide recursal.

Sobrevindas contrarrazões recursais (ID 337136360), a d. Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o ANPP firmado com o agravante, em sua Cláusula 1.a, limitou seu objeto aos crimes de peculato e quadrilha, não abrangendo o delito de lavagem de capitais, de sorte que a interpretação extensiva pretendida pela defesa afronta os limites objetivos do negócio jurídico.

Argumenta, também, que o recurso ministerial não objetiva revisar o ANPP, mas sim impugnar a sentença de absolvição sumária, tratando-se de exercício regular da função jurisdicional, sem que se configure violação à hierarquia institucional ou à segurança jurídica.

Em sede de juízo de retratação realizado no ID 337335860, a decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

É

o

relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO.

SR.

DES. GILBERTO

GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

A questão submetida à apreciação desta Colenda Câmara Criminal cinge-se em definir a legitimidade passiva do ora agravante,
GIOVANI DADALT CRESPANI
, para figurar no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que absolveu sumariamente os réus da imputação do crime de lavagem de dinheiro.

O agravo é cabível e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão do agravante não merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside
na delimitação dos efeitos jurídicos do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o agravante e o Ministério Público, especificamente quanto à sua abrangência em relação ao crime de lavagem de dinheiro.

Sustenta, o agravante, que o ANPP firmado com o Procurador-Geral de Justiça reconheceu expressamente que sua conduta não configurou crime autônomo de lavagem de dinheiro, constituindo mero exaurimento do peculato e, uma vez consolidada sua situação jurídica por meio do acordo homologado, não poderia um Promotor de Justiça hierarquicamente inferior buscar reforma de decisão alinhada ao entendimento já manifestado pelo órgão superior do
Parquet
.

Não obstante os argumentos postos, a tese defensiva não merece acolhimento por diversas razões de ordem jurídica e processual que passo a expor.

Por primeiro, o Acordo de Não Persecução Penal, enquanto negócio jurídico processual de natureza consensual, submete-se ao princípio da legalidade estrita, devendo seus efeitos circunscrever-se aos limites objetivamente pactuados, não sendo admissível interpretação extensiva que extrapole o objeto expressamente delimitado pelas partes.

Conforme se depreende inequivocamente da Cláusula 1.a do respectivo acordo, o ANPP
"...
tem por objeto exclusivo os delitos de peculato e quadrilha
, subsumidos às hipóteses típicas previstas nos artigos 312, ‘caput’, e 288, ‘caput’, com redação anterior à Lei n.o 12.850/2013, ambos do Código Penal"
– grifo nosso.

Ou seja, a redação é cristalina ao estabelecer a limitação objetiva do acordo, não fazendo qualquer menção expressa ou implícita ao crime de lavagem de dinheiro previsto no art. 1.o da Lei n.o 9.613/98, sem olvidar de que a Cúpula Ministerial no
ID 325430880
ainda esclareceu que, e
mbora já firmado à época da decisão recorrida, o respectivo Termo de Acordo e Não Persecução Penal encontrava-se pendente de homologação judicial.

Outrossim, a alegada violação à hierarquia funcional do Ministério Público revela equívoco conceitual. Isso porque, o recurso ministerial não objetiva revisar ou invalidar o ANPP celebrado, mas impugnar fundamento jurídico adotado pelo magistrado sentenciante para decretar a absolvição sumária coletiva, de modo que se trata de exercício regular do direito de recorrer, um dos pilares fundamentais do devido processo legal, assegurado constitucionalmente ao titular da ação penal.

Assim, o controle jurisdicional diverge do instituto da revisão administrativa de ato do Procurador-Geral. No âmbito judicial busca-se verificar eventual erro na aplicação do art. 397, III, do Código de Processo Penal, consolidando o exercício regular da jurisdição assegurado pela Carta Maior, sem qualquer usurpação de competência ou afronta à autonomia institucional do Ministério Público.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de violação ao art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que trata da execução do acordo, sem conferir

qualquer tipo de imunidade ao beneficiário contra eventuais recursos que discutem imputações não abrangidas pelo ANPP. Como o acordo não incluiu expressamente o crime de lavagem de dinheiro, o prosseguimento do apelo ministerial é legítimo e necessário para assegurar a correta aplicação da lei penal, a efetividade da prestação jurisdicional e o acesso ao duplo grau de jurisdição.

A segurança jurídica invocada pela defesa permanece hígida, mesmo porque, a execução do ANPP continua irretocável quanto aos delitos nele expressamente previstos, sem qualquer prejuízo ao agravante. O interesse recursal do Ministério Público persiste legítimo, porquanto sustenta que a denúncia descreveu atos independentes de ocultação e dissimulação caracterizadores do tipo penal previsto no art. 1.o da Lei no 9.613/98, razão pela qual é imprescindível a manutenção do agravante no polo passivo para permitir a integral devolutividade da matéria ao segundo grau de jurisdição.

Não há, portanto, instabilidade nas relações processuais, mas sim respeito aos limites objetivos do ajuste celebrado e à função jurisdicional constitucionalmente assegurada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo regimental e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão monocrática de ID 325478854, que determinou a permanência do agravante
GIOVANI DADALT CRESPANI
no polo passivo da Apelação Criminal n.o 1001899-33.2025.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026